Tribunal: TJSP
Processo: 1003320-55.2024.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. Notificação válida, ainda que recebida por terceiro, uma vez que foi entregue no endereço constante no contrato. Deferida a liminar, o veículo foi apreendido. Cabia à devedora purgar a mora no prazo de cinco dias contados a partir da execução da liminar, conforme previsto no art. 3o, §§1o e 2o, da Lei no 911/69, o que não foi demonstrado

Ementa:
Busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. Notificação válida, ainda que recebida por terceiro, uma vez que foi entregue no endereço constante no contrato. Deferida a liminar, o veículo foi apreendido. Cabia à devedora purgar a mora no prazo de cinco dias contados a partir da execução da liminar, conforme previsto no art. 3o, §§1o e 2o, da Lei no 911/69, o que não foi demonstrado nos autos. Diante do inadimplemento confesso e da falta de quitação do débito, em juízo ou fora dele, não havia óbice à apreensão do veículo e à consolidação da posse e propriedade no patrimônio do credor fiduciário. Sentença mantida.
Recurso improvido.